Tribunal: TJPA
Processo: 0809417-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809417-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: SEPTIMIO & MARCHETTI LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE RPV. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou a expedição de RPV, antes do trânsito em julgado de sentença de mérito na ação de execução contra a fazenda pública.

2. Sobre o tema, os arts. 100, § 1º, da Constituição Federal, e 2º-B da Lei 9.494/97 determinam que a liberação de valores reconhecidamente devidos em sentença pela Fazenda Pública somente pode ocorrer após o trânsito em julgado, mediante expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, obedecida a ordem cronológica de apresentação.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para cassar a decisão ora impugnada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ em face da Decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pela empresa Agravada.

A decisão interlocutória agravada de ID. 2920453 e 2920443 tem o seguinte teor:

“Intime-se a Fazenda Pública, na forma do art. 535 do mesmo Diploma.

Se não houver impugnação, expedir-se-á precatório em favor da parte exequente, observada a legislação pertinente, em especial a Portaria n.º 2239/2011-GP.” [fl.59]

"Cumpra-se o item 2 do despacho de fls. 59. Expeça-se o necessário”.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, interpôs este Agravo de Instrumento de ID. 2397862, em que pleiteia a reforma daquela decisão, por ter determinado a expedição de precatório/RPV antes da sentença de mérito, o que prejudicaria o erário Municipal.

Isso porque o Juízo
a quo
determinou o pagamento do valor de R$ 66.982,49 (sessenta e seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) via RPV, antes sequer haver sido proferida sentença nos autos.

Em decisão de ID. 3152737, deferi o efeito suspensivo requerido nestes autos.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 3417956.

O representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 3574895).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na espécie, o cerne da questão cinge em analisar a certeza da Decisão de primeiro grau que, em sede de Ação de Cobrança proposta em desfavor do Município Recorrente, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da Agravada.

A pretensão recursal merece acolhida.

O artigo 2-B da Lei n.º 9.494/97, dispõe que:

“A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, aos Estados, ao Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente será executada após o seu trânsito em julgado”.

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 100, §1º, não deixa dúvidas acerca

da necessidade de decisão definitiva para que haja o pagamento de valores pelos entes da federação:

"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009. (Vide ADI 4425)

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo”.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado esse mesmo entendimento, senão vejamos:

"
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO PELA SIMPLES OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. SATISFAÇÃO DA PARCELA CONTROVERTIDA SUJEITA AO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A contradição que enseja a interposição de Embargos de Declaração é a aquela interna ao julgado, que em um momento diz algo, e em seguida diz o contrário. 3. A Lei 11.382/2006, ao revogar o § 1º do art. 739 do CPC/1973, eliminou a concessão automática de efeito suspensivo à Execução pela simples oposição dos Embargos à Execução, passando este a depender de provimento judicial específico, que pressupõe a demonstração de que o prosseguimento da execução possa acarretar ao executado dano de difícil ou incerta reparação. 4. O simples fato de a Execução contra a Fazenda Pública ter sido embargada não implica deva ela ser paralisada. Em relação à parcela não especificamente impugnada, ou seja, incontroversa, a Execução poderá prosseguir com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Quanto à parcela controvertida, a sistemática prevista do art. 100 da Constituição faz com que só seja possível a requisição após a solução da discussão transitar em julgado. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp: 1642717 SP 2016/0307356-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/03/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DA PARTE INCONTROVERSA. ART. 739-A DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. As disposições gerais sobre excesso de execução são aplicáveis ao procedimento dos Embargos à Execução contra a Fazenda Pública (cf. AgRg nos EmbExeMS 6.864⁄DF, Rel. Min. LAURITA VAZ. DJe 5.11.2010). 2. O excesso, que se constitui em fundamento de Embargos à Execução de quantia certa opostos pela Fazenda Federal, não autoriza a atribuição do efeito suspensivo de que cuida o artigo 739-A do CPC, por depender a expedição de precatório do trânsito em julgado da decisão da impugnação (artigo 100 da Constituição Federal) (cf. AgRg nos EmbExeMS 6.864⁄DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.6.2008). 3. Agravo Regimental do Estado do Paraná a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 23.908⁄PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20⁄08⁄2015, DJe 31⁄08⁄2015).

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do presente agravo de instrumento e a ele dar provimento para cassar a decisão ora agravada.

É como voto.

Belém, 17/10/2021